Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação de conhecimento. 1.1. A embargante alega contradição no acórdão. Sustenta que há erro no cálculo determinado pelo juiz sentenciante, mantido no acórdão, pois a redação da RN 63/03 usa a expressão “variação acumulada” e não a somatória dos percentuais previstos em contrato. Alega que “a soma simples é absolutamente incapaz de refletir o aumento real sentido pelo segurado”.
2. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deve se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, corrigir erro material.
3. O acórdão mencionou que "3. O reajuste das mensalidades, por idade do usuário, além de previsão contratual, não pode importar discriminação do idoso, sob pena de ofensa ao artigo 15, § 3o, da Lei 10.741/2003. 3.1. A variação deve obedecer ao disposto na Resolução Normativa ANS no 63/03, que prevê a observância de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos, e as seguintes condições: (I) o valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 vezes o previsto para a primeira; (II) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas; (III) as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos”. 3.1. O decisum foi claro ao afirmar que “4. No caso concreto, verifica-se abusividade no percentual de reajuste adotado pelo plano de saúde, relativo à faixa etária de 59 anos, haja vista que a variação acumulada entre as faixas 7a e 10a é superior à variação acumulada dos percentuais compreendidos entre a 1a e a 7a, em desconformidade, portanto, com o disposto no inciso II, do artigo 3o, da RN no 63/03 – ANS. 4.1. Precedente da Turma: “6. No que concerne aos reajustes por faixa etária, regra geral, eles são admitidos, desde que, dentre os pressupostos normativos obrigatórios, atenda-se a regra do art. 3o, inciso II, da Resolução Normativa no 63 da Agência de Saúde Suplementar (ANS). 7. No entanto, no caso concreto, os percentuais de reajuste previstos em contrato não atendem à disposição supracitada, uma vez que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, traduzindo-se em inequívoca abusividade, uma vez que concentra os maiores reajustes nas últimas faixas, em contrariedade à finalidade da norma em questão.” (APC no 2014.07.1.039367-2, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe de 30/01/2017)”.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
5. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
7. Embargos de declaração rejeitados.